Tribunal: TJBA
Processo: 0012324-78.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012324-78.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, JULIO KAHAN MANDEL, PAULO CEZAR SIMOES CALHEIROS, LEONARDO ALMEIDA RIOS, ISABELE DA SILVA TRINDADE, JOSE CARLOS ROSESTOLATO REZENDE

APELADO: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO KAHAN MANDEL, PAULO CEZAR SIMOES CALHEIROS, EVANNIZE GAUDENCIO DA SILVA DE ALMEIDA ANDRADE, JANNINE SERRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS TÉCNICAS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE PRORROGAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
apelações cíveis simultâneas
interpostas contra
sentença
que, nos autos da ação de recuperação judicial, declarou o
cumprimento do plano
no tocante às
obrigações vencidas
no
biênio legal
(art. 61 da
Lei nº 11.101/2005
) e decretou o
encerramento da recuperação judicial
.

2. A
empresa recorrente
pleiteia a
prorrogação
do regime até
novembro de 2020
, visando participar de
programas estatais
sem exigência de
certidões de regularidade
.

3.
O
Ministério Público
, por sua vez, inicialmente pleiteava a
anulação da sentença
ou a
decretação da falência
, alegando ausência de
verificação técnica
do
cumprimento do plano
, mas posteriormente
reconheceu a
superação das pendências
, após composição com credores e
parecer técnico da
Central de Apoio Técnico (CEAT)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas
questões
em discussão: (i)
definir se é cabível a
prorrogação excepcional
do prazo de
encerramento da recuperação judicial
, para além do
biênio legal
(
art. 61 da Lei nº 11.101/2005
), diante de
circunstâncias concretas
que recomendam a continuidade da
proteção judicial
; e (ii)
verificar se houve
cumprimento das diligências
relativas à
regularidade do cumprimento do plano de recuperação
, de modo a afastar os fundamentos da
apelação ministerial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A
Lei nº 11.101/2005
estabelece, no
art. 61
, que o devedor permanecerá em
recuperação judicial
até o
cumprimento das obrigações vencidas
nos
dois anos subsequentes
à concessão da recuperação. Contudo, tal prazo pode ser
prorrogado
em
hipóteses excepcionais
, com fundamento no
princípio da preservação da empresa
, previsto no
art. 47 do mesmo diploma
.

6. A
jurisprudência do STJ
admite a
prorrogação do prazo de supervisão judicial
quando demonstradas
circunstâncias excepcionais
, especialmente quando a continuidade do regime de recuperação se revela essencial à efetiva
superação da crise
e à
preservação da função social da empresa
(
REsp 1.699.528/MT
).

7. No
caso concreto
, a empresa demonstrou ter realizado
acordos com os credores
que questionavam o
plano de recuperação
, cumprindo as respectivas obrigações e restando pendentes apenas
habilitações retardatárias
, as quais seguem
trâmite próprio
, conforme
art. 10, §§ 3º a 5º, da Lei nº 11.101/2005
.

8. O
parecer técnico da CEAT
concluiu expressamente pela
inexistência de diligências pendentes
, confirmando a
regularidade das obrigações
assumidas no plano, o que foi reconhecido pelo
Ministério Público
, que passou a requerer a
homologação da transação
, nos termos do
art. 487, III, “b”, do CPC
.

9. A
prorrogação do regime de recuperação judicial até 30 de novembro de 2020
se justifica para viabilizar a
participação da empresa em programas estatais
, considerando que o
encerramento precoce
pode comprometer sua
plena reestruturação
, em razão da exigência de
certidões de regularidade
para
contratação com o poder público
(
arts. 27, IV, da Lei nº 8.666/1993
e
62 da Lei nº 14.133/2021
).

10. A
manutenção da recuperação judicial
nesse período não acarreta
prejuízo aos credores
contemplados no plano e atende ao
princípio da preservação da empresa
, considerando o
histórico de adimplemento
e a
superação das dúvidas técnicas
.

11. As
habilitações de crédito
apresentadas após a
formação do quadro-geral de credores
não impedem a
prorrogação
ou o
encerramento da recuperação
, devendo ser processadas em
autos próprios
, conforme previsto nos
arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005
.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos providos
para
reformar a sentença
e fixar o dia
30 de novembro de 2020
como
data de encerramento da recuperação judicial
.
Ficam
ressalvadas
as
habilitações retardatárias
,

que deverão ser propostas em
autos próprios
, com o
desentranhamento
das
petições de habilitação de crédito
juntadas
nestes autos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas de número
0012324-78.2011.8.05.0080,
em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
R. CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente